Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA E PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO LUGAR DE PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 63, § 5o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ART. 65 DO CPC/15 E SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Execução de Título Extrajudicial na qual se originou o presente Conflito de Competência está lastreada em cheque cujo lugar de pagamento é Samambaia, por ser este o local indicado junto ao nome do banco sacado, nos termos dos artigos 1o, IV, c/c 2o, I, da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
2. Havendo vinculação da Circunscrição Judiciária de Samambaia com o título extrajudicial executado, não se pode concluir que a demanda tenha sido proposta em juízo aleatório, sendo inaplicável o art. 63, § 5o, do CPC/15.
3. Nesse cenário, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, consoante dispõem o art. 65 do CPC/15 e a Súmula no 33 do STJ.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, o Suscitado.